Tribunal: TJDFT
Processo: 0721456-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721456-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO SIDENE FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena-base em menor extensão do que o requerido. Correção de ofício da pena de reclusão para a de detenção, prevista no tipo em comento. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que deve ser respeitado o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, e que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, precisa apresentar fundamentação adequada, específica e idônea, o que não ocorreu no caso concreto. Defende a possibilidade da revisão da dosimetria da pena. Assim, pede seja reconhecida a exasperação desproporcional da pena-base e a consequente readequação da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da revisão da dosimetria da pena, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028